Tribunal: TJDFT
Processo: 0746161-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746161-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADEMILSON CANTANHEDE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para, previamente ao julgamento de mérito, se manifestar sobre as informações apresentadas pela autoridade coatora (Id 66532846/ss.). Após, em conclusão. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora